Tribunal: TJPA
Processo: 0000395-88.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000395-88.2006.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: JULIO MESQUITA COIMBRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTOS SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. APLICAÇÃO IMEDIATA DO CPC/2015. EXTINÇÃO DE FEITO AUTÔNOMO E TRANSLADO DE PEÇAS AOS AUTOS PRINCIPAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, os embargos à execução ajuizados sob a vigência do CPC/1973, determinando o arquivamento do feito autônomo e o translado das peças aos autos do cumprimento de sentença nº 0018982-37.2001.8.14.0301, com fundamento na aplicação imediata do CPC/2015, especialmente do art. 525.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção de embargos à execução ajuizados na vigência do CPC/1973 e ainda não julgados quando da entrada em vigor do CPC/2015, com base na exigência de que a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser apresentada nos próprios autos, conforme o novo código processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação imediata das normas do CPC/2015 aos processos em curso, conforme art. 14, não viola o princípio da segurança jurídica, desde que respeitados os atos processuais já praticados.

4.

A extinção do feito autônomo de embargos à execução e a determinação de que a impugnação prossiga nos autos principais estão em conformidade com o art. 525 do CPC/2015, norma de ordem pública com aplicação imediata.

5.

Não houve nulidade nem prejuízo à parte embargante, uma vez que os documentos foram transladados e a análise da impugnação será realizada nos autos principais, preservando-se o contraditório e a ampla defesa.

6.

A jurisprudência do STJ (REsp nº 1.807.228/RO) autoriza a superação de vícios formais desde que preservada a finalidade do ato processual, o que se verifica no caso concreto.

7.

A extinção do incidente autônomo contribui para a racionalização processual, em consonância com os princípios da celeridade, economia e efetividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A norma do art. 525 do CPC/2015, por possuir natureza processual, aplica-se imediatamente aos processos em curso, exigindo que a impugnação ao cumprimento de sentença seja apresentada nos próprios autos.

2.

A extinção de embargos à execução autônomos e o prosseguimento da defesa nos autos principais não violam a segurança jurídica, desde que preservados os atos processuais praticados e garantido o contraditório.

3.

A racionalização da tramitação processual por meio da adequação ao novo rito processual é medida legítima e não configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 14, 277, 485, VI, e 525.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.807.228/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.04.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14.07.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que nos autos da ação de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
, julgou extinto o feito com resolução de mérito, conforme art. 485, VI, do CPC, em razão da inadequação do procedimento adotado, determinando o arquivamento do caderno processual e o translado dos documentos aos autos principais (ID 24469546).

Historiando os fatos, o Município de Belém ajuizou embargos à execução em desfavor de Julio Mesquita Coimbra, no bojo do cumprimento de sentença nº 0018982-37.2001.8.14.0301, tendo como objeto a impugnação de valores executados, com fundamento na legislação vigente à época dos atos processuais (CPC/1973), questionando essencialmente a correção monetária aplicada. Pleiteou a apreciação da impugnação em autos apartados, como previsto no regramento anterior à vigência do CPC/2015.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID 24469546):

“
SENTENÇA

1 – Tratam-se de Embargos de Execução opostos na vigência do CPC/1973 e em face do Cumprimento de Sentença de nº0018982-37.2001.8.14.0301, motivo pelo qual resultou no processamento em autos apartados, gerando o número 000039588.2006.8.14.0301.

2 – Ocorre que, nos termos do art. 14 do CPC/2015, as disposições do novo diploma se aplicam imediatamente aos processos em curso, salvo as situações expressamente ressalvadas em lei.

3 – O art.525 do atual CPC dispõe que, a peça defensiva em cumprimento de sentença deverá ser apresentada nos próprios autos, norma que, inequivocamente, traz comando de ordem processual. Logo, adaptando o procedimento em curso ao novo diploma processual, entendo que o presente feito autônomo deve ser arquivado, sem prejuízo do translado e juntada das suas peças documentais aos autos executivos originários. Tal providência, além de se coadunar à nova disciplina processual, contribui para o saneamento do acervo processual da unidade judicial, pois evita o trâmite autônomo de um incidente que pode - e deve - prosseguir nos autos principais.

4 – No mais, inexistirá qualquer prejuízo ao embargante na medida em que: a) a pretensão defensiva será processada nos autos principais com todas as garantias que lhes são inerentes, e b) cópia integral dos documentos do processo de embargos serão transladados aos autos de execução.

5 – Nestes termos, primando pelo saneamento do acervo processual da unidade e aplicando o art. 14 e 525 do CPC, EXTINGO o presente caderno processual nos termos do art. 485, VI do CPC. Translade-se cópia integral destes autos ao processo de cumprimento de sentença originário.
Sem condenação em custas e honorários.

P. R. I. C.”

O Município de Belém opôs Embargos de Declaração (ID 24469548) alegando erro material da sentença em razão de ter aplicado disposições do CPC/2015 a um expediente processual ajuizado na vigência do CPC/73. Após a apresentação das contrarrazões (ID 24469552), os embargos de declaração foram conhecidos e rejeitados, conforme sentença de ID 24469554.

Inconformado, o Município de Belém interpôs recurso de apelação (ID 24469556).

Em suas razões, sustentou que a sentença contrariou os dispositivos legais aplicáveis, ao aplicar retroativamente o CPC/2015 a uma impugnação apresentada sob a égide do CPC/1973, configurando, segundo sua argumentação, violação ao princípio da legalidade e à segurança jurídica.

Alegou que, nos termos do art. 14 do CPC/2015, a norma processual nova deve respeitar os atos já praticados e as situações jurídicas consolidadas sob o regime da legislação revogada. Defendeu, portanto, que a impugnação deveria ser admitida na forma e condições previstas no Código anterior.

Prossegue a apelação com referência ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, mesmo na hipótese de erro quanto à forma de apresentação dos embargos à execução, deve-se privilegiar a instrumentalidade das formas e a economia processual, admitindo-se a correção do vício processual sem a extinção do feito.

Apontou precedentes, especialmente o REsp n. 1.807.228/RO, que enfatiza a possibilidade de saneamento de erro formal desde que a finalidade do ato seja alcançada. Por fim, requereu o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida, para permitir o regular processamento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Em contrarrazões (ID 24469559), o recorrido pugnou pela manutenção da sentença de primeiro grau. Sustentou que a decisão recorrida se encontra em estrita consonância com os preceitos do CPC/2015, sobretudo com o art. 525, que dispõe que a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser apresentada nos próprios autos. Asseverou que o juízo a quo agiu corretamente ao determinar o arquivamento do feito autônomo, promovendo o translado dos documentos aos autos principais, sem causar prejuízo ao embargante, garantindo-lhe o pleno exercício do contraditório e ampla defesa.

O apelado ainda argumentou que o recurso manejado possui natureza meramente procrastinatória, com nítida intenção de retardar o desfecho do processo executivo, e requereu, além da improcedência da apelação, a aplicação de multa por litigância de má-fé, com fulcro nos arts. 77, II, e 80, I, III e VII do CPC, bem como a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio do 9º Procurador de Justiça Cível, destacou a ausência de interesse público primário ou relevância social no litígio em apreço, razão pela qual entendeu ser desnecessária a intervenção do órgão ministerial (ID 24755775).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, convém destacar que a controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade de subsistência de embargos à execução propostos sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, mas processados e decididos sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. O juízo de origem, ao aplicar a regra de transição contida no art. 14 do novo diploma processual, entendeu pela extinção do feito autônomo de embargos, determinando o translado dos documentos aos autos principais, para ali se processar, doravante, a impugnação ao cumprimento de sentença.

A insurgência recursal do ente municipal se funda na suposta retroatividade indevida da norma processual, sustentando que os atos praticados sob o império do CPC/1973 estariam resguardados pelo princípio da segurança jurídica, sendo vedado ao juízo invalidá-los por aplicação do novo código, a pretexto de adequação processual.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Nos termos do art. 14 do CPC/2015,
"A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais já praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
". De acordo com tal preceito, é induvidoso que, embora os atos praticados sob a égide do CPC/1973 devam ser preservados, o prosseguimento do feito, a partir da vigência do novo código, submete-se às regras deste último.

A interpretação sistemática do referido dispositivo conduz à conclusão de que a aplicação imediata das normas processuais não implica retroatividade vedada, tampouco ofensa à segurança jurídica, desde que não haja invalidação dos atos pretéritos.

Tal comando normativo foi devidamente respeitado pela sentença combatida, que,
em momento algum, declarou a nulidade de atos já praticados ou desconsiderou direitos adquiridos
, mas apenas promoveu
a adequação do rito processual à nova sistemática estabelecida pela legislação vigente
,
sem qualquer prejuízo à parte embargante.

Com efeito, o
art. 525 do CPC/2015
dispõe expressamente que a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser apresentada
nos próprios autos da execução
, e não mais em autos apartados. Tal dispositivo tem natureza de
norma de ordem pública processual
, e, portanto, possui aplicação imediata aos processos em curso, desde que não haja violação de situações jurídicas já estabilizadas – o que, como dito, não se verifica no presente caso.

No caso sub examine, o juízo de origem não anulou qualquer ato processual praticado, mas apenas determinou, com base no citado art. 525 do CPC/2015, a adequação do processamento da impugnação ao cumprimento de sentença para os próprios autos da execução, arquivando o feito incidental autônomo.

Tal providência coaduna-se com a moderna orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido da racionalização e eficiência na condução dos atos processuais, em consonância com os deveres impostos pelo art. 6º do CPC,
que exige das partes e do juízo a atuação com boa-fé, cooperação e lealdade processual,
notadamente quando não há prejuízo concreto à parte, como
in casu
.

Conforme destacado na própria sentença, a pretensão deduzida pelo embargante será analisada no bojo dos autos principais, com garantia do contraditório e da ampla defesa, e com aproveitamento integral dos documentos já apresentados.
O arquivamento dos autos de embargos, com a transferência dos seus elementos probatórios aos autos principais,
não configura cerceamento de defesa
, mas sim providência destinada a otimizar a marcha processual, evitando a perpetuação de incidentes paralelos que contribuem para a sobrecarga do Judiciário.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.807.228/RO, reafirmou o entendimento segundo o qual, mesmo que haja erro na forma de apresentação dos embargos à execução — tal como a distribuição em autos próprios quando a norma exige tramitação nos autos principais —, não se deve extinguir o feito automaticamente, devendo o juiz oportunizar a regularização da forma, nos moldes do art. 277 do CPC/2015, que consagra a instrumentalidade das formas e a prevalência do resultado sobre a forma, desde que atingida a finalidade essencial do ato.

No caso concreto, a sentença não impôs qualquer sanção à parte embargante, tampouco declarou a perda da oportunidade de defesa. Ao contrário, apenas reorientou o trâmite da impugnação para os autos originários, garantindo, inclusive, o traslado de toda a documentação já apresentada, conforme expressamente consignado na decisão.

Por fim, cumpre pontuar que
a extinção do feito incidental e a continuidade do exame da matéria nos autos do cumprimento de sentença em nada prejudica o embargante
, que poderá, de forma mais célere e eficaz, ver apreciados os argumentos deduzidos em sua peça de defesa, à luz do novo regramento processual,
em plena observância aos princípios da celeridade, economia e efetividade processual
.

Portanto, não há nulidade a ser reconhecida, tampouco ilegalidade na decisão que extinguiu os embargos à execução com determinação de prosseguimento da defesa nos autos de cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém, mantendo integralmente a sentença de 1º grau, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 15/07/2025